Tribunal: STF
Processo: MI 1571
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social. Agravo não provido.



    1. A competência concorrente para legislar sobre previdência dos servidores públicos não afasta a necessidade da edição de norma regulamentadora de caráter nacional, cuja competência é da União.



    2. Apenas a autoridade, órgão ou entidade que tenha o dever de regulamentar a norma constitucional dispõe de legitimidade passiva ad causam no mandado de injunção. Precedente: MI nº 1.231/DF-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/11).



    3. Agravo regimental não provido.